Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717923-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: FUNDAÇÃO PROCURADOR PEDRO JORGE DE MELO E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. FUNDAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. IRREGULAR. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER ANEXO. PARCELAS VENCIDAS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APURAÇÃO DO VALOR. FASE DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC a determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90. A apelante é fornecedora (art. 3o, caput, do CDC): atua profissionalmente no mercado de consumo, para fornecimento de seguros. Quanto à apelada, trata-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos que, dentre os diversos objetivos consignados em estatuto, prevê a instituição de seguros em grupos, através de seguradoras credenciadas, e em fundo mútuo de compensação salarial. 2. Ademais, o objeto do seguro destina-se a pessoas naturais A fundação celebrou o contrato na condição de estipulante para efetivar a cobertura securitária do associados (seguro de vida em grupo). Nos termos do art. 2o, caput, do CDC, os associados utilizam o serviço como destinatários finais e, por consequência, são consumidores. 3. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. 4. O princípio da boa-fé objetiva (lealdade, cuidado, transparência) enseja exame circunstancial de inúmeros aspectos e fatores envolvidos em todas as fases da contratação. As três funções da boa-fé objetiva (critério hermenêutico, criação de deveres anexos e limitação do exercício de direitos) devem ser trazidas a exame para se concluir pela nulidade de cláusula contratual e eventual conduta abusiva. 5. Admite-se em tese, que a seguradora não realize a renovação de seguro de vida em grupo. Todavia, há que se observar o princípio da boa-fé objetiva, o que não ocorreu. A imposição de uma série de procedimentos burocráticos para exercício de direito inerente à natureza do contrato, sem informações em tempo adequado, conduz ao reconhecimento da abusividade na extinção do vínculo contratual. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pugna pela exclusão da multa pela oposição dos aclaratórios, ressaltando ser incabível in casu; b) artigos 421, 421-A, 757 e 801, §2o, todos do Código Civil, asseverando a inexistência de ilicitude ou abusividade em sua conduta, uma vez que a não renovação da apólice de seguro de vida em grupo teria observado todos os requisitos previstos nas normas regulatórias emitidas pela SUSEP aplicáveis à espécie e a parte recorrida não teria cumprido as exigências para a renovação do contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e reitera o pedido nos IDs 61361709 e 61560729. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676, e OAB/SP 327.408. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 421, 421-A, 757 e 801, §2o, todos do Código Civil e 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES, OAB/RJ 84.676, e OAB/SP 327.408. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024